Tribunal: TJMT
Processo: 0008696-82.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008696-82.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCILENE BISPO DOS SANTOS - CPF: 851.522.341-49 (APELANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DO SPC – ATO ILÍCITO – NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 334, § 8o, DO CPC – PERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ – INOCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – MULTA EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Não comparecendo o autor na audiência de conciliação inevitável a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, que estabelece que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

II - O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.

III - Diante da procedência parcial do pedido inicial, qual seja, a inexistência de dívida por ausência de prova que consubstancie a relação jurídica e débito, inexistente também a litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0008696-82.2015.8.11.0045 interposto por MARCILENE BISPO DOS SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com OI MOVEL S.A. perante 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 91913994 o magistrado de piso julgou a presente ação improcedente, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, ante a demonstração da regularidade do apontamento negativo; condenou a parte Autora ao pagamento de custas e honorários que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensos por 5 anos diante da gratuidade da justiça deferida; condenou o Autor ao pagamento de 03 salários mínimos por litigância de má-fé, em favor do Requerido, que não tem a cobrança suspensa na forma do art. 98, § 4o do CPC; condenou ainda a parte Autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, vez que não compareceu à audiência de conciliação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 91913999 que os documentos trazidos pela requerida, no corpo da contestação tratam-se de documentos dos quais a apelante sequer tem conhecimento, conforme exaustivamente indagado no decurso da demanda a apelante nunca contratou qualquer serviço da apelada e jamais manteve qualquer relação que pudesse vir a causar os transtornos pelos quais passou diante de ter a inserção de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes;

Alega que se tratam de documentos produzidos unilateralmente, os quais podem ter sido facilmente manipulados, não podendo servir o mesmo como prova da alegada contratação;

Afirma que a empresa Ré não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373 do Novo Código de Processo Civil, e não se pode vincular as telas, tão pouco supostas faturas como efetiva manifestação de vontade do consumidor;

Requer o reconhecimento da ilegalidade da inserção do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito; com o pagamento de indenização ao apelante pela negativação de seu nome; a minoração da condenação em litigância de má-fé para 01% sobre o valor da causa; a suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios por 05 (cinco) anos, Visto que beneficiário de gratuidade de justiça, conforme artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil;

Contrarrazões sob ID. 91914004 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARCILENE BISPO DOS SANTOS, doravante denominada recorrente, em face de OI MOVEL S.A., doravante denominada recorrida.

Noticiou em origem a parte autora, ora recorrente, que foi surpreendida ao ser impedida de realizar compras, uma vez que seu nome estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Juntou procuração, documento pessoal, declaração de residência extrato do SERASA de forma incompleta (extrato parcial de negativações).

Intimado o patrono da parte recorrente para trazer o extrato completo de negativações (ID. 91913953 - Pág. 1), este se negou (ID. 91913955 - Pág. 1), motivo pelo qual o magistrado condutor indeferiu a petição inicial quanto ao pedido de danos morais (ID. 91913956 - Pág. 1).

Ato continuo, designou audiência de conciliação e determinou a intimação da parte recorrente para comparecer (ID. 91913958 - Pág. 4) que retornou negativo (ID. 91913958 - Pág. 7) sob a informação do oficial de justiça que a chácara indicada pela autora é desconhecida pelos moradores da região.

Em audiência de conciliação realizada (ID. 91913962 - Pág. 1) estavam presentes a empresa ré e seu patrono, ausente a parte autora, porém, presente sua advogada, que alegou desconhecer o seu paradeiro.

Em contestação a empresa recorrida afirmou ser a negativação decorrente de dívidas contraídas e não adimplidas pela parte recorrente, e para comprovar suas alegações, anexou telas sistêmicas e 2a vias de faturas.

O juiz aquo julgou a ação improcedente, com resolução de mérito, ante a demonstração da regularidade do apontamento negativo; condenou a parte Autora ao pagamento de custas e honorários que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensos por 5 anos diante da gratuidade da justiça deferida; condenou o Autor ao pagamento de 03 salários mínimos por litigância de má-fé, em favor do Requerido, que não tem a cobrança suspensa na forma do art. 98, § 4o do CPC; condenou ainda a parte Autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, vez que não compareceu à audiência de conciliação.

A tese recursal funda-se assertiva de que as telas sistêmicas e faturas não se mostram suficientes para configurar a relação jurídica e dívida ensejadora da negativação combatida, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

Apesar do não comparecimento da parte autora na audiência de conciliação realizada, como cediço, é dever das partes manter atualizado o endereço para recebimento de comunicações e intimações expedidas pelo Juízo, reputando-se válida a intimação efetivada no endereço fornecido pela parte na inicial, conforme dispõe o CPC:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Comentando o supracitado dispositivo legal, assim pontua a doutrina:

“Presunção de validade das comunicações. Segundo o novo par.ún, do CPC 238, é dever das partes atualizar o respectivo endereço para o envio de comunicações e intimações, visto que o endereço declinado na inicial é presumidamente o atual. A medida busca evitar protelação por meio da esquiva da parte a ser intimada, e pode ser enquadrada no dever geral de proceder com lealdade e boa-fé (CPC 14 II).” (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 506)

Contudo, na espécie, diante da ausência da parte autora na audiência de conciliação, foi condenada em 2% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 334, § 8o do CPC.

A decisão neste passo não merece reparos.

O CPC/2015, em seu art. 334, estabelece a obrigatoriedade da realização de audiência de conciliação ou de mediação após a citação do réu, excepcionando sua realização, tão somente, na hipótese de o direito controvertido não admitir autocomposição ou na hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (§ 4o).

No caso dos autos, a autora não manifestou seu desinteresse na realização da audiência, contudo, a instituição financeira requerida não se opôs, o que torna obrigatória a realização do ato com a indispensável presença das partes.

Logo, não comparecendo, inevitável a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, que estabelece que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Em continuidade, vê-se que houve julgamento improcedente do mérito, qual também é objeto de análise recursal.

Consta da apelação, que a Recorrente busca a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação ao pagamento de danos morais. Em sua narrativa, nega a relação jurídica, quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Nesse contexto, em que a parte autora nega a relação jurídica que originou o aludido débito, incumbe à parte Credora, ora Recorrida, provar que a parte Recorrente manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a empresa de telefonia, ora recorrida, em contestação, juntou aos autos telas sistêmicas e cópia de faturas que não se mostram provas cabais da origem lícita do débito levado a registro em órgão de proteção ao crédito.

Desse modo, malgrado o Magistrado a quo tenha entendido pela legitimidade da cobrança, tenho que as telas sistêmicas, de forma isolada, não são capazes de comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela recorrente, posto que competia à empresa de telefônica acionada trazer aos autos, documentos contratuais consistentes com assinatura ou gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, ônus do qual não se desincumbiu.

As telas sistêmicas de sistema interno, juntadas nas razões da peça contestatória, se tratam de provas unilaterais, e são insuficientes para comprovar que foi a autora quem realizou a contratação dos serviços.

Da mesma forma, as faturas juntadas referentes à dívida em discussão, ao contrário do alegado pelo recorrente, não gozam de presunção de veracidade, pois são elaboradas pelas próprias operadoras e geradas de seus sistemas.

Ademais, são insuficientes para comprovar a aquisição regular do serviço, uma vez que não estão acompanhadas de provas aptas a demonstrar que a empresa telefônica foi diligente na contratação.

Em suma, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a existência de relação entre as partes.

Para que a contratação restasse devidamente comprovada, seria necessária a juntada do contrato assinado pela parte ou então a gravação telefônica, na qual houvesse expressão inequívoca do consentimento do demandante quanto à contratação dos serviços que estão sendo cobrados.

Outro lado, a parte recorrente requer indenização em decorrência da negativação realizada sem fundamento, contudo, quando intimada para trazer o extrato completo se negou, motivo pelo qual o magistrado condutor indeferiu a petição inicial quanto aos danos morais.

Neste ponto, é incabível respaldar o indeferimento da petição inicial quanto aos danos morais, haja vista que dependem de análise após a regular instrução e angularização do feito para se ter certeza se ocorreram ou não.

Dessa forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESPOSABILIDADE DISSUASÓRIA. INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO E DESTA CORTE.” Incabível respaldar o indeferimento da petição inicial quanto aos danos morais, os quais perquirem análise após a regular instrução do feito, em atendimento ao devido processo legal. Em juízo de cognição sumária, inviável cogitar a respeito de ausência de interesse de agir, notadamente porque a questão envolve análise do mérito da demanda, inclusive à vista do reconhecimento (ou não) da veracidade dos fatos alegados. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083966960, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 06-03-2020)

A condenação da requerida ao pagamento de compensação a título de danos morais constitui-se em matéria de mérito, passível de ser objeto de produção de provas no decorrer da lide, por isso, não há como reconhecer a inexistência de interesse processual da parte demandante, tendo em vista que a questão depende de análise do mérito da demanda, inclusive em relação à veracidade dos fatos alegados.

Dessa forma, afasto o indeferimento parcial da petição inicial quanto aos danos morais.

Nesta toada, observo que o extrato trazido pela parte recorrente (ID. 91913952 - Pág. 7) realmente não consta todas informações para uma análise completa.

A despeito da falha de informação do extrato apresentado pelo reclamante, ressalte-se que a empresa-recorrida trouxe em juízo extrato de negativação (ID. 91913972 - Pág. 6) contendo maiores informações que permitem uma análise mais apurada e acertada do caso em tela.

Neste documento mais detalhado percebe-se que a inscrição discutida nesta demanda, inserida em 19/02/2014, foi registrada no CPF da parte apelante após outras inscrições, a exemplo da EMBRATEL, registrada em 14/02/2014.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos, já que o recorrente possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizadas por outras empresas conforme a parte recorrida evidenciou em sua defesa e mister probatório.

Importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 385, pacificou a controvérsia que, por longos anos, arrastou-se sobre a existência ou não de danos morais quando, em nome do pleiteante, houvesse registro legítimo preexistente, in verbis:

“Súmula no 385, STJ – Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Como no caso em comento a inclusão de outros valores, realizada por ente diverso, são preexistentes à inclusão indevida efetuada pela recorrida, perfeitamente aplicável a súmula ao caso em apreço.

Portanto, deve ser aplicada a Súmula no 385 do STJ, segundo a qual não há dano moral em registro indevido em cadastro de restrição ao crédito se o consumidor já possui outros registros.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (STJ - AgRg no REsp 1144274/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011).

Este também é o posicionamento da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO - REGISTRO INDEVIDO NO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO - FRAUDE DE TERCEIRO -INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ - PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ - RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Se não o caso em tela, outro foi o caso legal e legítimo que deu origem ao evento danoso, vez que a parte recorrida tinha seu nome inscrito no SPC por outra razão, que não exclusivamente a sub judice. Logo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando existe outra anotação que também restringiu o crédito da recorrida no comércio. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, não há que se falar em dano moral.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - RAC. N.80191/2011 – de minha relatoria. Julgado em 25.01.2012).

“Não cabe indenização por danos morais quando a inscrição se revela em perfeita sintonia com o exercício regular de um direito ante a palmar inadimplência do devedor. E, mesmo se fosse irregular, a existência de outros registros preexistentes cuja legalidade não é contestada, não há violação moral da parte e, de conseqüência, não há o que se falar em indenização.” (sumula 385 do STJ).” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC N. 22.400/2011, Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator).

“O C. STJ sumulou no verbete 385 que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição ressalvado o direito de cancelamento.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC 72.007/2009, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Relator).

Dessa forma, embora não mais existente qualquer tipo de débito entre as partes e a ocorrência de ato ilícito por parte da cooperativa, o consumidor não faz jus ao dano moral pleiteado, em razão da inclusão preexistente do seu nome no banco de dados do SPC, nos termos da Súmula no 385 do STJ.

Diante da procedência parcial do pedido inicial, qual seja, a inexistência de dívida por ausência de prova que consubstancie a relação jurídica e débito, faz-se necessário extirpar também a multa por litigância de má-fé.

O autor comprovou que a dívida ensejadora do apontamento, objeto da ação, era irregular, diante da inexistência de documentos idôneos ensejadores da relação jurídica e dívida, destarte, não houve distorção dos fatos.

Dessa forma:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Autor condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que omitiu dolosamente a existência de relação jurídica entre as partes. Fato que não guarda relação direta com o objeto da ação. Existência de relação que não implica necessariamente na regularidade da negativação. Litigância de má-fé não configurada. Afastamento da multa respectiva. Recurso provido.” (TJ-SP - Apelação Cível AC 10252242420178260002 SP 1025224-24.2017.8.26.0002 - Data de publicação: 26/06/2018).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença e julgar a ação procedente para determinar:

- A exclusão definitiva do nome da recorrente de qualquer cadastro de mal pagadores quanto a dívida discutida na presente demanda;

- Determinar a exclusão da multa por litigância de má-fé.

- Mantenho irretocável o restante da sentença.

Com relação ao ônus sucumbencial (custas e honorários), no valor de R$1.000,00 (mil reais), divido em iguais partes em razão da sucumbência recíproca verificada, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021